Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTERIORMENTE LEVANTADOS PELO CREDOR. MATÉRIA JÁ DECIDIA PELO JUÍZO DE ORIGEM E OBJETO DE RECURSOS JULGADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Caso concreto em que se mostra evidente a violação ao art. 505, caput, do CPC, o qual determina que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, porquanto a determinação de devolução de valores levantado pelo agravante trata-se de matéria que foi objeto de recursos julgados nesta instância recursal.
2. Recurso não conhecido.